Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714666-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: HUGO GUIMARAES CARNEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (Exequente), em face de decisão de ID 62516413 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0005555-04.2015.8.07.0001, movida contra HUGO GUIMARÃES CARNEIRO (Executado), por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de 30% (trinta porcento) do salário diretamente na folha de pagamento do Devedor para pagamento da parte do débito relativa a honorários advocatícios, nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de pensão alimentícia ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE. I - O bloqueio de percentual do salário da executada diretamente na fonte pagadora não se confunde com a penhora on-line via Bacen Jud, essa admitida pela jurisprudência quando limitada em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - É indevida a penhora sobre os vencimentos da executada, mediante descontos mensais na fonte pagadora, pois contraria o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC. III - A dívida por inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais não se enquadra na exceção do §2o do art. 833 do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1155439, 07210850520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, portanto, o pedido de ID 60903244. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se. A Exequente opôs embargos de declaração, o quais foram rejeitados (ID 63942777 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 16538529), a Agravante alega que: (i) a dívida do Agravado é constituída de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, estes também considerados verbas alimentares, nos termos do § 14o do art. 85 do CPC; (ii) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, enquadrando-se na exceção prevista no § 2o do art. 833, do CPC; (iii) a súmula vinculante 47 do STF estabelece que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravado para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Custas pagas (ID 16538531). O efeito suspensivo foi deferido (ID 16764913). Em contrarrazões ao recurso (ID 23606446), o Agravado suscita a impossibilidade jurídica do pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa “Guarienti &amp; Carneiro Psicólogos Associados LTDA – CNPJ 26.181.138/0001-28”, visto que a sociedade foi liquidada, inexistindo faturamento. No mérito sustenta que: (i) a Agravante deliberadamente omitiu a relevante informação acerca de realização de penhora e levantamento de R$11.690,47 (onze mil e seiscentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) provenientes de saldo de suas contribuições previdenciárias; (ii) dada a realização da aludida penhora, cumulada com o prévio bloqueio via Bacenjud no valor de R$ 501,80 (quinhentos e um reais e oitenta centavos), não há falar na existência de crédito vinculado a honorários advocatícios, tendo em vista que já penhorados valores que equivalem a montante suficiente para pagamento dos honorários; (iii) apesar do valor substancial da penhora, a Agravante ainda prosseguiu com a solicitação de atos expropriatórios com o fim de quitação do débito atualizado; (iv) não ignora que ainda não foi quitado integralmente o valor do débito, entretanto, nos termos da fundamentação da Agravante, o valor exigido em sede da ação de execução sempre possuirá a natureza alimentar e os privilégios a ela inerentes; (v) qualquer tipo de deferimento de penhora de percentual de seus rendimentos afrontaria sensivelmente sua dignidade, sendo absolutamente necessário um juízo detido acerca de sua condição econômica; (vi) a sociedade a qual integrou, a “Guarienti &amp; Carneiro Psicólogos Associados LTDA – CNPJ 26.181.138/0001-28”, foi extinta em decorrência da mais absoluta ausência de faturamento e do sucessivo acúmulo de prejuízos; (vii) não há elementos que autorizem penhora de qualquer percentual sobre faturamento, salário ou qualquer tipo de remuneração; (viii) atualmente, após a dissolução da sociedade, ele empreende esforços para se reestruturar, mas enfrenta sérias dificuldades – devidamente agravadas no atual contexto de pandemia da COVID-19. Pede o indeferimento dos pedidos realizados no Agravo de Instrumento. É o relatório. Em face das contrarrazões apresentadas pelo Agravado suscitando a impossibilidade jurídica do pedido de penhora e que já foram penhorados valores suficientes para pagamento dos honorários advocatícios, e em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 350, 351 e 437, § 1o, do CPC, intime-se a Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das contrarrazões apresentadas, sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021 08:50:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador